Tribunal: TJBA
Processo: 8064917-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8064917-37.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

ADVOGADO(S): LUIG ALMEIDA MOTA

EMBARGADO: VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Declaratórios
opostos p
ela
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, contra acórdão que negou provimento ao
Instrumental,
mantendo decisão de primeiro grau que reconheceu preterição de candidato aprovado em concurso público e julgou prejudicado
A
gravo
I
nterno.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a decisão colegiada incorreu em erro de fato ao adotar critério regional de lotação em vez de municipal;
e
estabelecer se houve omissão ou contradição, quanto à caracterização da preterição de candidato aprovado em concurso público, em decorrência da contratação de terceirizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Aclaratórios
possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O
julgado
enfrenta, de forma completa, a controvérsia, ao reconhecer que o edital prevê vínculo com unidade regional, admitindo remanejamento entre municípios.

5. Não se configura erro de fato, pois a controvérsia envolve interpretação jurídica das regras editalícias, e não percepção equivocada de fato inexistente ou ignorado.

6. A contratação de terceirizados na unidade regional, para funções idênticas, evidencia necessidade permanente do serviço e possível preterição, conforme entendimento do STF, no Tema n.º 784.

7. A decisão
do Tribunal
apresenta fundamentação suficiente, inexistindo omissão,
no tocante
aos pontos relevantes suscitados.

8. O STF já reconheceu, no mesmo contexto fático, a preterição arbitrária,
oriunda
de terceirização irregular, reforçando a correção do acórdão.

9. O prequestionamento não se admite, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo insuficiente a mera alegação genérica de violação normativa.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de Declaração não acolhidos.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311 (Tema 784); STF, SLS 1.816/BA; STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
no bojo d
o Agravo de Instrumento
n.º8064917-37.2024.8.05.0000
,

nos quais figura como Embargante
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
,
sendo Embargad
o
VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.